Tribunal: TJDFT
Processo: 0733143-84.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. INCLUSÃO NO QUADRO DE OFICIAIS POLICIAIS MILITARES ADMINISTRATIVOS (QOPMA), MEDIANTE RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS À PROMOÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pela parte recorrente com vistas à promoção mediante ressarcimento de preterição, a fim de “preservar sua hierarquia e antiguidade”. Recurso interposto contra a sentença de improcedência dos pedidos.
II. A parte recorrente sustenta, em síntese, que: (a) faz jus à promoção de 2oTenenteQOPMA, a contar de 22 de novembro de 2018; (b) teria sido “promovido a subtenente” em 2013, sendo preterido “quanto ao acesso aoQuadrodeOficiaisde Administração - QOPMA, em função de erro administrativo”; (c) a militar paradigma teria sido promovida ao posto de 2oTenenteQOPMA de forma indevida, “atropelando a ordem de antiguidade”, uma vez que teria participado do curso e promovida na condição “sub judice”, cuja ordem, em decisão final, teria sido revogada; (d) a Polícia Militar, em vez de retornar a militar para a graduação anteriormente ocupada (3o Sargento), a manteve no posto desegundotenente, “sem o menor amparo legal ou jurídico”; (e) à época da convocação, “preenchia todos os requisitos exigidos para a participação do CHOAEM”.
III. Pois bem. Para inclusão no Quadro de Oficiais Policiais Militares Administrativos (QOPMA), o policial deverá ser selecionado dentro do somatório das vagas do respectivoquadro para matrícula em Curso de Habilitação deOficiaisAdministrativos, concluir com aproveitamento o Curso de Formação deOficiais, ser declarado Aspirante-a-oficial e ser aprovado em estágio probatório (Lei 12.086/2009, artigos 32 e 35).
IV. Além disso, a promoção em ressarcimento depreterição(praticada em casos extraordinários, a exemplo de comprovado erro administrativo - Lei 12.086/2009, art. 15, V) é efetivada após ser reconhecido ao militar como preterido o direito à promoção que lhe caberia,segundoo critério de antiguidade ou merecimento, recebendo o militar assim promovido o número que lhe competiria na escala hierárquica, como se promovido à época devida (Lei 12.086/2009, art. 14).
V. No caso concreto, é de se pontuar que: (a) o requerente foi promovido a subtenente em 2013; (b) conforme ficha de assentamento, o requerente ingressou no Curso de Habilitação de Oficiais de Administração, Especialistas e Músicos – CHOAEM/2018 por meio de decisão judicial, o qual foi posteriormente suspenso por revogação da segurança contida nos autos do Processo no 2018.00.2.005809-9 – TJDFT ( Id 31818370 -p.2/3), (c) a militar paradigma teria participado do curso de formação CHOAEM/2018 (concluído com êxito) e sido promovida ao posto de 2otenente, por força de decisão judicial (precária), a qual teria sido posteriormente revogada em sentença de julgamento de mérito (autos 0712053-19.2018.8.07.0018); (d) a referida militar, por ato do Polícia Militar, foi nomeada em definitivo ao posto de 2otenenteQOPMA, mesmo após o trânsito em julgado das referidas demandas judiciais que a teria excluído do certame.
VI. Nessequadrofático-jurídico, a mera alegação de erro administrativo (manutenção supostamente indevida da militar paradigma no posto de 2otenente) não subsidia a pretensão do requerente à promoção por ressarcimento depreterição, pois não comprovou o preenchimento de todos os requisitos legais ao tempo da convocação, notadamente no que se refere à: (a) antiguidade, já que à época ocupava a graduação de Subtenente (Id 31818384); (b) aprovação no processo seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório, destinado a aferir o mérito intelectual dos candidatos, porquanto obteve a posição 114 (Id 31818384); (c) conclusão do Curso de Formação deOficiais – CHOAEM, uma vez que o documento de ID 31818396 (ID de origem 101968503) demonstra a conclusão do Curso de Formação – CHOAEM/2009 e a não conclusão do certame CHOAEM/2018, o qual foi desligado por suspensão da decisão judicial (precária), diversamente da militar paradigma (Lei 12.086/2009, artigos 32 e 35).
VII. Não fosse isso o suficiente, como bem pontuado em sentença, ainda que o requerente alegue que a policial militar tida como paradigma não obteve êxito na ação judicial proposta, é certo que o referido autor não comprovou preencher os requisitos para o preenchimento da vaga. A eventual perda da patente da policial paradigma em questão não gera o direito, de forma automática, de o requerente ocupar a vaga. É necessário que a parte comprove o preenchimento de todos os requisitos, o que não o fez no presente processo.
VIII. Desse modo, ante a ausência de comprovação de que o requerente satisfazia todas as exigências legais para participar do CHOAEM, do qual a militar paradigma participou por força de decisão judicial, tem-se por escorreita a sentença de improcedência. Precedente: TJDFT, 3a TR, acórdãos 1332244 e 1387579.
IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55).